Tribunal: TJMT
Processo: 1018099-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018099-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), IGINO LUIZ SEGANFREDO - CPF: 245.563.270-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIANO PENALVA VERDOLIN - CPF: 879.860.601-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA PERÍCIA JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO - CÁLCULOS APRESENTADOS PELO
EXPERT
EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA EXEQUENDA – VALOR ADEQUADO – PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO
EXPERT
DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018099-47.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: IGINO LUIZ SEGANFREDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 299380869), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para manter a decisão, que

homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial, no valor de R$114.947,00 (cento e quatorze mil, novecentos e quarenta e sete reais).

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“A parte autora/agravada ingressou com o pedido de liquidação de sentença referente à diferença do expurgo inflacionário oriundo do Plano Verão da conta poupança no 110.062.252-4. Foi determinada realização de perícia contábil que inicialmente apurou como devido o valor de R$ 1.080.920,90 (um milhão, oitenta mil, novecentos e vinte reais e noventa centavos), desconsiderando-se os montantes anteriormente depositados nos autos (Id. 176256617). A parte agravada expressou concordância com as conclusões do laudo pericial (Id. 176433155), enquanto o banco agravante, por meio de parecer técnico elaborado por seu assistente, contestou os valores, alegando que a quantia efetivamente devida seria de R$ 193.052,82 (cento e noventa e três mil, cinquenta e dois reais e oitenta e dois centavos), valor que já incluiria tanto a obrigação principal quanto os honorários advocatícios de sucumbência (Id. 179345378). Com isso, o perito judicial foi intimado a apresentar os esclarecimentos necessários, realizando ajuste nos cálculos unicamente para descontar o valor de R$ 479.702,74 (quatrocentos e setenta e nove mil, setecentos e dois reais e setenta e quatro centavos), já depositado pelo banco agravante”
(sic).

Sustenta que
“Após a referida dedução, foi identificado um saldo remanescente em favor da parte agravada no valor de R$ 677.271,04 (seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e um reais e quatro centavos), além de R$ 71.955,41 (setenta e um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos) referentes aos honorários de sucumbência (Id. 187441353). A parte agravada, concordou com os esclarecimentos apresentados pelo perito judicial e solicitou o levantamento dos valores depositados nos autos (Id. 187581010). Por outro lado, o banco agravante apresentou novo parecer técnico, reafirmando a discordância quanto aos valores indicados pelo perito oficial (Id. 188623803). Com isso, foi proferida decisão objeto do presente recurso, que homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial”
(sic).

Mensura que
“Vale ressaltar que não há que se cogitar a mora desta instituição financeira desde a citação na ação civil pública, perante os poupadores que apresentaram execuções individuais, uma vez que o Banco nunca teve ciência de que tais poupadores pretenderiam exigir as supostas diferenças de correção monetária, nem tampouco dos valores que lhes seriam devidos. No processo coletivo, há uma dissociação entre os legitimados para sua propositura e os titulares do direito material. Assim, admitir que o termo inicial dos juros moratórios seja a citação na ação coletiva implicaria, sobretudo quando se tratar de tutela coletiva de direitos individuais, em admitir a constituição em mora do devedor por terceiro que não é o titular do direito material, contrariando a ideia de mora ex persona. A sentença coletiva, nas demandas que envolvem direitos individuais homogêneos, é genérica, carecendo de posterior identificação, mediante processo com cognição ampla, do próprio titular do direito reconhecido (ou de seus sucessores) e do quantum a ele devido. Dessa forma, desconhecendo o devedor quem são os beneficiados pela sentença civil e a quantificação do direito de cada um, não há como se falar em retardamento injustificado no cumprimento da obrigação. Disso resulta que, somente após a citação na liquidação e cumprimento de sentença poderá ser configurada a mora desta instituição financeira, pois apenas nesse momento haverá a possibilidade de identificação do titular do direito e do quantum que lhe é devido”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo
“acolhimento do presente Embargos de Declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento para sanar as contradições, omissões e obscuridades da decisão no sentido de enfrentar toda a matéria questionada nos autos, bem como, no mérito, dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo banco embargante”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração, em Id. 301408856, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É
o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar supostos vícios no acórdão que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DA PERÍCIA JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO -CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXPERT EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA EXEQUENDA – VALOR ADEQUADO – PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO EXPERT DO JUÍZO - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Se o Juízo a quo entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão atacada.
”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne à homologação do cálculo pelo juízo de piso.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] verifica-se que a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo qualquer irregularidade perpetrada nos cálculos apresentados, tampouco da respectiva homologação, os quais seguiram os parâmetros estabelecidos pelo juízo singular.

Observo ainda que o Magistrado de piso em nenhum momento deixou de observar o contraditório e a ampla defesa, oportunizando ao ora recorrente sua manifestação em relação a todos os atos processuais até então praticados.

Necessário ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o expert subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

[...]

Com efeito, se o Juízo a quo entendeu que o cálculo do expert refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão objurgada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, os argumentos carreados pela parte recorrente na tentativa de desqualificar o laudo pericial não têm o condão de infirmá-lo, uma vez que estão ausentes elementos probatórios hábeis para isso.

Tem-se, pois, que o conjunto fático-probatório carreado para os presentes autos não evidencia qualquer ilegalidade/irregularidade no decisum, razão pela qual deve ser mantido, por seus próprios fundamentos. [...]” .

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA REJEITADO – MÉRITO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado
.”

(N.U 1003985-14.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)
(Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025